Tribunal: TJBA
Processo: 8011713-58.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011713-58.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: THAUAN MOREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PRATICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA CONTRA CINCO VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA COMPROVADA POR VÍDEO, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E APREENSÃO DA RES FURTIVA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REGIME FECHADO ADEQUADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. MULTA E CUSTAS SÃO DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por THAUAN MOREIRA DE OLIVEIRA contra sentença condenatória que o condenou à pena de 8 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado por cinco vezes em continuidade delitiva (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 71, todos do CP). A defesa postula, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória ou, alternativamente, a exclusão das majorantes, a aplicação de fração mais benéfica na continuidade delitiva, regime prisional mais brando, o direito de recorrer em liberdade e o afastamento da pena de multa e das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado em continuidade delitiva; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento das majorantes de concurso de agentes e emprego de arma de fogo por ausência de comprovação; (iii) verificar se a fração de 1/3 (um terço) pela continuidade delitiva foi corretamente aplicada; (iv) analisar a possibilidade de fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena; (v) avaliar o direito de recorrer em liberdade; e (vi) aferir a possibilidade de exclusão da pena de multa e do pagamento de custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo: vídeos da ação criminosa, confissão extrajudicial do réu, apreensão de parte da res furtiva em sua posse, reconhecimento por vítimas e testemunhas, além dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão. A jurisprudência do STJ reconhece que a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos, bem como que os depoimentos de policiais são meios idôneos para a formação do édito condenatório. A presença das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo encontra respaldo na prova oral colhida em juízo e nos depoimentos consistentes das vítimas e das testemunhas, não havendo margem para o afastamento das causas de aumento. A fração de 1/3 (um terço) aplicada em razão do reconhecimento da continuidade delitiva entre cinco crimes é compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo desproporcionalidade. A pena fixada impõe o cumprimento inicial em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, o que inviabiliza a pretensão de imposição do regime aberto. A manutenção da prisão preventiva para negar ao apelante o direito de recorrer em liberdade encontra amparo no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos crimes e na necessidade de garantir a ordem pública. A pena de multa e as custas processuais são de imposição legal obrigatória, sendo a análise de eventual suspensão ou isenção competência do juízo da execução penal. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, 59, 33, § 2º, “a”, e 71; CPP, arts. 386, VII, e 387, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 5/8/2025, DJEN 14/8/2025; STJ, HC n. 878.122/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024, DJE 19/11/2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.902.209/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15/6/2021, DJe 3/8/2021; STJ, AgRg no HC n. 969.633/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 6/5/2025, DJEN 12/5/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8011713-58.2024.8.05.0039, proveniente do Juízo da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA, em que figuram como Apelante, THAUAN MOREIRA DE OLIVEIRA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.